Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-75.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001938-75.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES - CPF: 060.910.111-03 (APELANTE), MARLON FERREIRA JEREMIAS - CPF: 056.074.832-90 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDIR IVO EHLE NODARI - CPF: 024.756.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DA SILVA SALES - CPF: 044.561.541-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE MARTINS DUTRA - CPF: 028.868.331-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca e apreensão domiciliar sem mandado. Denúncia anônima e fundada suspeita. Validade da diligência. Condenação mantida. Readequação da pena de um dos apelantes. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente
.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), ambos em regime inicial fechado, visando a absolvição. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou reduzidas as penas.

II.
Questão em Discussão

Há 5 questões: 1) nulidade da busca e apreensão domiciliar por ausência de mandado judicial; 2) suficiência do conjunto probatório para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas; 3) drogas destinadas ao uso pessoal; 4) elevação desproporcional da pena-base; 5) hipossuficiência dos apelantes.

III.
Razões De Decidir

A natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [fuga dos apelantes e dispensa de “objetos” ao visualizar a viatura policial], justifica a busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

A autoria está demonstrada pelas declarações coerentes dos policiais responsáveis pela operação e pela apreensão, em harmonia com os demais elementos probatórios, como a forma de acondicionamento das drogas, diversidade e sacolas picotadas prontas para acondicionar drogas.

A condição de usuário não exclui a possibilidade de responsabilização pelo crime de tráfico de drogas, especialmente diante de provas concretas que indiquem a destinação mercantil dos entorpecentes.

A circunstância fundamentada em elementos concretos e não inerente ao tipo penal a justifica sua depreciação e a elevação da pena-base.

O acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O
uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

A primariedade, os bons antecedentes à época dos fatos e a ausência de envolvimento com organização criminosa permite o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) ao primeiro apelante e, consequentemente, readequar as penas e o regime inicial de cumprimento de pena.

A pena aplicada e as circunstâncias favoráveis justificam a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a hipossuficiência econômica

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do primeiro apelante a
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44)
.

Tese de julgamento:

Se o apelante possui os requisitos da primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa, constitui direito subjetivo o tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, arts. 240 e 593, I; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1459386 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes – 9.5.2024
;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.033/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.12.2023;
TJMT, AP NU 0000363-28.2019.8.11.0005; TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016; TJMT, Enunciado Criminal 8; TJMT, Enunciado Criminal 7; TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040; STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020; STJ, AgRg no HC nº 810097/MS - Rel. Min: Laurita Vaz - 23.5.2023; STJ, AgRg no HC nº 828107/BA - Rel. Min: Antonio Saldanha Palheiro - 19.10.2023; TJMT, Ap nº 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021; TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 2.6.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001938-75.2024.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ARAPUTANGA

APELANTE(S):

MARLON FERREIRA JEREMIAS

IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARLON FERREIRA JEREMIAS e IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos de ação penal (NU 1001938-75.2024.8.11.0006), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
apelante a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, e o
segundo
apelante a 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa, ambos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 242537734).

Os apelantes suscitam nulidade da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial. No mérito, sustentam que: 1)

as provas seriam insuficientes para comprovar o envolvimento no tráfico de drogas; 2) as drogas eram destinadas ao uso pessoal; 3) as elevações das penas-base seriam desproporcionais; 4) não dispõem de condições financeiras para arcar com a condenação em custas.

Pedem o provimento para sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar [drogas, dinheiro e sacolas picotadas] e, por conseguinte, absolvido também por insuficiência de provas. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou reduzidas as penas (ID 242537748).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 242537750).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, nestes termos:

“
Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – 1. Preliminar: nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar – Alegação de ausência de justa causa para o ingresso domiciliar – Improcedência – Presença de elementos concretos capazes de firmar a fundada suspeita – Entrada em domicílio motivada por denúncia anônima que relatou que no endereço denunciado havia uma reunião de faccionados, que portavam armas e drogas – Tentativa de fuga dos acusados do local da abordagem – Crime de natureza permanente – Diligência policial lícita – Pleito de nulidade que não comporta provimento. 2. Pleito absolutório do crime de tráfico de drogas e/ou desclassificatório para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 – Presença de provas de autoria e materialidade – Indícios sólidos da prática do crime de tráfico de drogas – As circunstâncias da prisão em flagrante demonstraram que os acusados portavam variedade de entorpecentes (maconha e cocaína) e petrechos típicos da traficância – Pleito absolutório/desclassificatório que não merece acolhimento – Condenação que deve ser mantida. 3. Pleito de readequação das penas para o mínimo legal – Com razão, em parte – No que se refere à primeira etapa da dosimetria, o d. Magistrado utilizou argumentos válidos para negativar a vetorial dos antecedentes criminais, em relação ao apelante Igor Gabriel – Réu Igor que, ao tempo da sentença, possuía condenação definitiva por crime antecedente – A vetorial referente à ‘natureza da droga’ (pasta base de cocaína) que também justifica o acréscimo na pena-base dos réus – No que se refere à vetorial das circunstâncias do crime, em relação ao apelante Igor, o d. Magistrado utilizou fato posterior ao crime para negativá-la – Fuga do apelante, posterior à consumação delitiva, que não pode servir como argumento para recrudescer a penabase – Pena-base do apelante Igor que deve ser readequada nesse ponto – Na segunda fase da dosimetria, o d. Magistrado se olvidou de aplicar a atenuante da menoridade relativa em relação ao apelante Igor Gabriel, que na data do crime possuía apenas 20 anos de idade – Atenuante que deve ser aplicada – Demais pontos da dosimetria que devem ser mantidos. 4. Pleito de fixação do regime semiaberto em relação ao apelante Igor Gabriel – Conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em relação a ambos os acusados – Impossibilidade – Reincidência do apelante Igor Gabriel que impõe a fixação do regime fechado, levando-se em consideração a pena aplicada – Inviabilidade da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos - Penas fixadas acima de 04 anos que impede a substituição pretendida. 5. Pedido de isenção do pagamento das custas judiciais – Inviabilidade – A condenação ao pagamento de custas é efeito obrigatório da condenação – Eventual suspensão da execução das custas que deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal – Pleito que não comporta provimento. Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 247522177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
suscitam a ilicitude das provas decorrentes busca domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Aldir Ivo Ehle Nodari e Jefferson da Silva Sales
] que, em operação, na região de fronteira, receberam informações [anônimas] de que na moradia do apelante IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES, localizada na rua Antônio Cezinho, sem número, era utilizada para o tráfico de drogas e estaria ocorrendo uma reunião de
“membros faccionados do Comando Vermelho”
, portando drogas e armas de fogo. Ao se aproximarem do local, duas “pessoas” avistaram a viatura policial e tentaram evadir do imóvel, dispensando “objetos”. Ato contínuo, no ingresso domiciliar, encontram uma porção de maconha dispensada pelo apelante IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES, no momento da fuga, ao passo que o apelante MARLON FERREIRA JEREMIAS jogou, por cima do muro, uma porção de pasta-base de cocaína e
“deitou-se no chão”
.

A informação anônima está devidamente formalizada em documento [“Denúncia nº 3/2024”], com o seguinte contexto:

“Senhor delegado, temos a informação que na data de 09/02/2024 por volta das 12:00hr, recebemos denúncia de que a pessoa de Igor Calixto está traficando drogas em sua residência [...] que muitas pessoas frequentam a casa de Igor; que tem um rapaz moreno que sempre está com Igor; nada mais foi dito”
(ID. 242537185 – fls. 50)

Verifica-se que a busca domiciliar foi motivada por informação específica da mercancia de drogas e de
“pessoas portando arma de fogo”,
em endereço
previamente indicado, bem como
pela tentativa de fuga dos apelantes que “aparentavam” estar armados, além da dispensa de “objetos” após a aproximação dos agentes policiais.

Reconhece-se que o contexto antecedente traduz fundadas razões para a busca domiciliar, o qual, por consequência lógica, poderia ser um local de crime permanente – comércio de entorpecentes.

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais sem mandado [fuga dos apelantes e dispensa de drogas], não se identifica ilegalidade na busca domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

Nesse sentido, seguem-se julgados do c. STJ e STF:

“[...] a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar. [...] A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.”
(STF, RE 1459386 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes – 9.5.2024);

“A justa causa para a busca pessoal não se deu tão somente com base na fuga, tendo os policiais agido após a dispensa de drogas [...].”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.033/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.12.2023)

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 15/02/2024, por volta de 19h30min, em residência particular situada na Rua Antonio Cezino, neste município de Araputanga/MT, os denunciados MARLON FERREIRA JEREMIAS e IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tinham em depósito, com a finalidade de fornecer, de qualquer modo, ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, consistentes em aproximadamente 14,50g (quatorze gramas e cinquenta centigramas) de cocaína, divididas em 01 (uma) porção, além de 01 (uma) porção contendo 4,11 (quatro gramas e onze centigramas), positiva para presença de Cannabis Sativae L. (maconha), devidamente embaladas e acomodadas no interior da residência acima apontada, para fins de comercialização, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide material vinculado ao Boletim de Ocorrência de ID 143410899 01/05, ao Termo de Apreensão de ID. 143410904, e Resultado do Laudo Pericial juntado ao ID 143410926, pág. 01/06).

[...]

Diante do exposto, incursa está a conduta de MARLON FERREIRA JEREMIAS e IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL [...].
”
(Fernando De Almeida Bosso, promotor de Justiça – ID 242537673)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No caso em deslinde, a materialidade delitiva restou suficientemente comprovada por meio do boletim de ocorrência n. 2024.47488 (id. 143410899 - Pág. 1); auto de apreensão (id. 143410904 - Pág. 1); laudo pericial de id. 143410926 - Pág. 1, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial.

Por sua vez, a autoria é certa e recai sobre o acusado.

Em audiência de instrução, a testemunha Aldir Ivo (policial militar) afirmou que [...].

O depoimento da testemunha é seguro, coeso e confirma a narrativa prestada na fase de investigação.

[...]

No interrogatório judicial, o réu Marlon afirmou que estava apenas com Igor em sua residência. Que estava fumando drogas. Que é usuário de drogas. Que a droga era para consumo próprio. Que sua casa não é ponto de venda de drogas. Que comprou a droga toda de uma vez. Que Igor saiu correndo porque se assustou. Que usaria toda a droga em um único dia.

[...]

A despeito das versões apresentadas pelos acusados, não é crível que toda a substância encontrada seria consumida por eles no mesmo dia, mormente diante da quantidade expressiva de pasta base de cocaína presente no local, a saber, 14,5 gramas. Além disso, verifica-se a presença de inconsistências nos depoimentos prestados pelos acusados. Em sede policial o réu Igor mencionou que “Ari” também estaria na residência, ao passo que Marlon afirmou que “Alisson” se encontrava no local, o qual, inclusive seria o dono da casa. Todavia, ambos os réus afirmaram em Juízo que não havia mais ninguém na residência além dos dois, tendo o acusado Marlon declarado que ele mesmo teria alugado a casa. Também provoca a estranheza a recusa do réu Igor em declarar quem lhe convidou para fazer uso das substâncias entorpecentes, ou ainda a dúvida quanto a quem adquiriu os entorpecentes, embora tenha declarado que foi até a casa de Marlon para que ambos, sozinhos, consumissem as drogas. Por fim, o armazenamento das substâncias em sacos plásticos e a tentativa do réu Marlon em se desfazer do material evidencia o propósito de comercialização. Portanto, por não se vislumbrar causas excludentes da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação dos réus é medida que se impõe.

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada na denúncia para CONDENAR os réus MARLON FERREIRA JEREMIAS e IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES como incursos nas sanções dos artigos artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

[...]

1 – Do réu Marlon Ferreira Jeremias.

Na primeira fase, quanto à culpabilidade, a conduta do réu apresenta grau de reprovabilidade normal ao tipo penal. O réu é tecnicamente primário. Não há elementos concretos que permitam valorar a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos e as circunstâncias são comuns ao delito.

As consequências são as inerentes ao tipo penal. Quanto à natureza da substância, a conduta do acusado merece maior grau de censura, uma vez que a pasta-base de cocaína é substância extremamente nociva à saúde, provocando efeitos destrutivos e dependência química em níveis elevados, semelhantes ao crack. Nesse aspecto, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa. Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Assim, mantenho a reprimenda no patamar acima fixado. Na terceira fase, não concorrem causas de aumento ou de diminuição da pena. Destarte, torno definitiva a pena 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa. Em face da ausência de elementos concretos quanto às condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado. Em atenção ao disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal FIXO o regime inicial semiaberto. Nos termos do art. 44 do Código Penal, DEIXO de substituir a pena.

2 – Do réu Igor Gabriel Calixto Fontes.

Na primeira fase, quanto à culpabilidade, a conduta do réu apresenta grau de reprovabilidade normal ao tipo penal. O réu ostenta antecedente criminal, tendo sido condenado definitivamente na ação penal n. 1000741- 23.2023.8.11.0038. Não há elementos concretos que permitam valorar a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos são comuns ao delito. Depreende-se dos autos que o réu, como forma de se esquivar da abordagem policial, invadiu casa vizinha, na qual se encontrava uma mãe com 03 (três) filhos menores, circunstância que merece maior grau de reprovação. As consequências são as inerentes ao tipo penal. Quanto à natureza da substância, conforme aventado acima, a conduta do acusado deve ser valorada negativamente, posto que a pasta-base de cocaína é dotada de grande poder destrutivo em relação integridade física e psicológica dos usuários. Nesse aspecto, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa. Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Assim, mantenho a reprimenda no patamar acima fixado.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena a serem aplicadas. Destarte, torno definitiva a pena em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa. Em face da ausência de elementos concretos quanto às condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado. Em atenção ao disposto no art. 33, §3º, do Código Penal, considerando que pesa contra o réu condenação pelo delito de tráfico de drogas, FIXO o regime inicial fechado. Com espeque no art. 44 do Código Penal, DEIXO de substituir a pena.”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito – ID 242537734)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão nº 2024.16.72718 (ID 242537176) e Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2024.162375-A01 (ID 242537196), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Aldir Ivo Ehle Nodari, policial militar (ID. 242537173), Jefferson da Silva Sales, policial militar (ID 242537175), Luciene Martins Dutra, testemunha (ID. 242537178) MARLON FERREIRA JEREMIAS, apelante (ID 242537180), e IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES, apelante (ID. 242537184).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Aldir Ivo Ehle Nodari, bem como procedeu-se os interrogatórios dos apelantes (Relatório de Mídias - ID. 242537727).

Vejamos.

Os agentes policiais [Jefferson da Silva Sales e Aldir Ivo Ehle Nodari] descreveram, coerentemente [Jefferson na
fase policial e Aldir em ambas as fases da persecução penal],
as apreensões de uma porção de maconha, com massa total de 4,11g (quatro gramas e onze centigramas) e uma porção de pasta-base de cocaína, com massa total de 14,55 g (catorze gramas e cinquenta e cinco centigramas), R$ 183,00 (cento e oitenta e três reais) e sacolas plásticas picotadas, no dia 15.2.2024, por volta das 19h30, na residência dos apelantes, localizada na rua Antônio Cezino, município de Araputanga/MT.

Essas narrativas [dos referidos agentes policiais] convergentes revelam que: 1) recebimento de informação anônima de tráfico de drogas na residência do apelante IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES, onde estaria ocorrendo uma reunião de integrantes do “Comando Vermelho” na localidade; 2) quando chegaram na frente da residência, observaram que 5 (cinco) pessoas saíram correndo; 3) o apelante MARLON FERREIRA JEREMIAS jogou, por cima do muro, um “objeto” deitou no solo; 4) na cadeira onde o apelante IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES estava sentado foi localizada a porção de maconha; 5) em rondas na localidade, perceberam uma casa com todas as luzes apagadas e ao chamarem a proprietária da casa,

Luciene Martins Dutra abriu a porta da frente e sinalizou que alguém estava na residência; 6) ingressaram na casa e localizaram o apelante IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES escondido; 7) havia muitas sacolas picotadas e uma faca na moradia dos apelantes.

A diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes -

maconha – uma porção, em sacola plástica, pesando 4,11g – e da pasta-base de cocaína – varias “pedras” acondicionadas em uma sacola, pesando 14,50g - intermediária da cadeia comercial permite aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 0000363-28.2019.8.11.0005). Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Como bem pontuado pelo i. Procurador de Justiça,
“além da variedade de drogas localizadas em posse dos réus (maconha e pasta base), também foram apreendidas sacolas plásticas recortadas, usualmente utilizadas para o embalo de entorpecentes, como forma de preparo para a distribuição. Tal fato evidencia o desígnio de mercancia”
(José de Medeiros).

Frise-se que a quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [14,50g de pasta-base de cocaína] também se mostram compatível com a traficância, visto que a pasta-base poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [resultando em 145g de cocaína pura] e possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 145 (cento e quarenta e cinco) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), a reforçar sua destinação mercantil.

Anote-se que o apelante
MARLON FERREIRA JEREMIAS
responde outras ações penais por tráfico de drogas (PJe n. 1000998-53.2020.8.11.0038 e 1004063-10.2024.8.11.0008) e o apelante
IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES
possui condenação por tráfico de drogas

(autos n.º 1000741-23.2023.8.11.0038)
,
a demonstrar que não se trata de fato isolado em suas vidas.

Quando à alegação dos apelantes de que os entorpecentes eram destinados ao uso e
“iriam usar toda droga naquele dia”,
não se mostra verossímil ao considerar que o consumo de 5g de cocaína por dia [3x menor que a droga apreendida] é uma quantidade
“considerada, de qualquer forma, excessiva”
visto que
“a partir de 3,9 milicrogramas em cada mililitro de sangue, o quadro já oferece risco de morde (Dias, 2013). Normalmente, as overdoses por cocaína relacionam-se a elevadas concentrações plasmáticas da droga (3-6mg/l), porém a morte pode ocorrer em níveis plasmáticos cerca de 10 a 20 vezes inferiores [...]”
(Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 394).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em suma, as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas variadas, dinheiro e sacolas picotadas], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplica-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a responsabilização penal dos apelantes deve ser preservada, de modo que a pretensão absolutória/desclassificatória se mostra improcedente.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante MARLON FERREIRA JEREMIAS:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, ao considerar desfavorável a natureza da pasta-base da cocaína.

O acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Destaca-se que o
uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Assim sendo, impõe-se manter a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Na segunda fase, por inexistir atenuantes e agravantes, o Juízo singular transformou a pena basilar em provisória, qual seja, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o apelante é primário à época dos fatos, não possuía maus antecedentes [absolvido na ação penal 1000761-45.2022.8.11.0039] e inexiste comprovação de seu envolvimento em organização criminosa.

A quantidade de drogas apreendidas [14,50g de pasta-base de cocaína e 4,11g de maconha] não permite deduzir traficância em larga escala e consequente dedicação ao tráfico, por não se revelar expressiva/exacerbada, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no HC nº 810097/MS - Rel. Min: Laurita Vaz - 23.5.2023; AgRg no HC nº 828107/BA - Rel. Min: Antonio Saldanha Palheiro - 19.10.2023.

Por estarem preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade à época dos fatos, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017),
o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017).

A diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e maconha] e a natureza mais nociva justificam a fração redutora de 1/2 (metade) (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2022).

Sendo assim, totalizam-se as penas definitivas em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), ao se considerar a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a quatro anos] (TJMT, Ap nº 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

Do apelante IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes criminais, as circunstâncias do crime e a natureza da pasta-base da cocaína.

O apelante, na data da sentença [23.8.2024], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em 18.5.2023, ou seja, anterior a este fato [15.2.2024], com trânsito em julgado no dia 20.5.2024 (SEEU 2000048-85.2024.8.11.0038; ação penal NU 1000741- 23.2023.8.11.0038), a qual caracteriza maus antecedentes, autorizando a exasperação da pena-base

(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024; AgRg no AREsp nº 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 29.5.2015; AgRg no HC nº 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 10.5.2023).

Em seu turno, a circunstância do crime está fundamentada em elementos concretos e não inerente ao tipo penal [
“o réu, como forma de se esquivar da abordagem policial, invadiu casa vizinha, na qual se encontrava uma mãe com 03 (três) filhos menores”
], a justificar sua depreciação (STJ, AgRg no HC n. 844.526/PA, Relatora: Min. Daniela Teixeira – 26.11.2024).

Quanto à natureza dos entorpecentes apreendidos, reproduzem-se os fundamentos da dosimetria do apelante
MARLON FERREIRA JEREMIAS
para manter a sua depreciação e a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020; Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Assim, impõe-se manter a pena-base em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistindo circunstâncias atenuantes e agravantes, o juiz da causa tornou a pena provisória em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; AgRg no HC nº 879.253/SP - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 21.3.2024).

Por conseguinte, conserva-se a pena definitiva aplicada pelo Juízo singular em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”, e § 3º; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.406.086/MS – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.5.2024).

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 2.6.2020).

Nesse ponto, não se conhece o pedido.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante MARLON FERREIRA JEREMIAS a
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44)
, mantidas as penas do apelante IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES em
7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025